Tribunal: TJDFT
Processo: 0016348-48.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITOS DE ICMS. COMPENSAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ESCRITURAÇÃO EM LIVRO FISCAL ELETRÔNICO (LFE). DESCUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1. Apelação interposta em face de sentença em que foram julgados improcedentes os Embargos à Execução Fiscal.
2. O ordenamento jurídico pátrio relativo ao ICMS assegura tanto a não-cumulatividade quanto a compensação de créditos (LC no 87/96, arts. 19 e 20; Lei Distrital no1.254/1996, art. 31; Decreto Distrital no 18.955/1997, arts. 50 e 51).
3. A compensação de créditos de ICMS, contudo, está condicionada ao cumprimento das obrigações acessórias estabelecidas nas normas de regência, dentre as quais, a regularidade dos documentos fiscais e da escrituração em livros de registros (LC no 87/96, art. 23; Lei Distrital no1.254/1996, art. 33; Decreto Distrital no 18.955/1997, arts. 52 e 54). Descumpridas obrigações acessórias, não pode o contribuinte obter o crédito pela via judicial, sob pena de afrontar, de forma transversa, a legislação tributária.
4. Os honorários advocatícios fixados nas causas em que a Fazenda Pública for parte, em regra, devem obedecer à gradação estabelecida no art. 85, § 3o, incisos I a V, do CPC, além dos critérios previstos no § 2o do mesmo artigo.
6. Apelação parcialmente provida.